Tribunal: TJSP
Processo: 2206800-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Ação condenatória em obrigação de fazer. Servidora Pública do Município de Jacareí. Pretensão de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo dos vencimentos, para cuidados com filho portador de transtorno do espectro autista. Inobservância dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Caráter satisfativo da medida postulada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Ação condenatória em obrigação de fazer. Servidora Pública do Município de Jacareí. Pretensão de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo dos vencimentos, para cuidados com filho portador de transtorno do espectro autista. Inobservância dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Caráter satisfativo da medida postulada. Impossibilidade (art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 combinado com art. 1.059 do CPC). Decisão reformada. Recurso provido.